Tribunal: TJMT
Processo: 0001409-42.2016.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001409-42.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS ROTILLI - CPF: 338.544.160-91 (APELADO), MIRIAM MATTIONI - CPF: 768.425.680-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM DANO MORAL – VÍCIO NO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – REVISÃO DE FATURAS –PERÍCIA JUDICIAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PRECLUSÃO LÓGICA - DANO MORAL – SUSPENSÃO DA ENERGIA - NEGATIVAÇÃO – COMPROVADOS – MINORAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TRIBUNAL –

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estendeu às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responsabilidade objetiva idêntica a da Administração Pública, bastando ao lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do prestador do serviço.

2- Em consonância com o resultado do laudo pericial, da quantia que a apelante tem a devolver, que conforme ao art. 113 da Resolução da ANEEL 414/2010, esse valor deverá ser devolvido em dobro, deve ser compensado do valor que o autor tem a pagar. Assim a requerida deve ser compelida a realizar o pagamento de R$ 4.149,13 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e treze centavos), em favor do autor.

3 -Em relação a restituição em dobro, destaca-se que houve concordância da apelante ao resultado da perícia, e não pode agora, em sede recursal, impugnar os valores ali referendados. Motivo pelo qual deve ser igualmente reconhecida a ocorrência da preclusão lógica, tendo em vista que seu ato é incompatível com a insurgência ora apresentada. A preclusão lógica consiste na impossibilidade de se exercer direito incompatível com comportamento anteriormente adotado no processo.

4- A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, somado a inclusão do nome do usuário nos cadastros de proteção ao crédito, por débito considerado inexigível, afasta a alegação de mero aborrecimento e gera o dever de compensação, que ainda merece suporte pelo fato da requerida ser concessionária de serviço público, sendo sujeita à norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, referente à responsabilidade objetiva.

5-
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
[...]” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).
Quantum
reduzido.

6- Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação é a citação, nos termos do art. 405 do CC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020